Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001254-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (AGRAVANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MICHAEL GONCALVES DO AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – POSSIBILIDADE. – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEP - RECURSO NÃO PROVIDO.

2. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória. (EDcl no HC n. 379.829/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001254-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MICHAEL GONCALVES DO AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MICHAEL GONCALVES DO AMARAL
,
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena n. 0010792-11.2017.8.11.0042, homologou o cálculo de unificação das penas privativas de liberdade definitiva e provisória, para fins de progressão de regime. (id. 156222172).

Em suas razões, a defesa de
MICHAEL GONCALVES DO AMARAL
,
requer a exclusão do cálculo de pena da guia de execução provisória aplicada nos autos da Ação Penal de n. 1007051-44.2021.811.0042, determinando-se a realização de novo cálculo (id. 156222170).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos
(id. 156222175).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 156222176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (
id.

157460163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MICHAEL GONCALVES DO AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a defesa de
MICHAEL GONCALVES DO AMARAL
,
a exclusão do cálculo de pena da guia de execução provisória da pena aplicada nos autos de n. 1007051-44.2021.811.0042, determinando-se a realização de novo cálculo, sustentando que
o processo não transitou em julgado, motivo pelo qual não há falar-se em unificação de penas.

Consta dos autos, que há em desfavor do agravante duas condenações transitadas em julgado, que foram unificadas no executivo de pena n.
0010792-11.2017.8.11.0042
, totalizando a reprimenda de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ainda, conforme consta dos autos, o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Foi determinada a expedição da Guia de Execução Provisória e, após novo cálculo de pena, ficou a pena em 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, quedando-se o requisito objetivo para progressão de regime em 04/02/2025.

Salienta-se que a pena foi mantida em sede de recurso de apelação criminal, bem como os autos encontram-se na fase de recurso especial.

De acordo com o processo executivo de pena o agravante estava cumprindo pena no regime semiaberto, mas em decorrência do cometimento de falta grave pela prática de novo crime doloso, foi regredido ao regime fechado.

Com efeito, não há como acolher a tese do recorrente, eis que a unificação realizada se encontra em conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal, a qual prevê que:
“Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”
.

Além do mais, o parágrafo único do artigo 2o da Lei no 7.210/84 estabelece que se aplicam as disposições da lei de Execução Penal aos presos provisórios, não havendo irregularidade à aplicação do disposto no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

Desse modo, não há óbice à aplicação do disposto no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, sendo possível, dessa forma, a unificação provisória das penas, mesmo sem trânsito em julgado da sentença condenatória, mas desde que tenha sido iniciada a execução provisória, e este é o caso dos autos, tendo em vista que o apenado já cumpre pena em virtude de outras condenações e foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva" ( HC n. 381.248/MG, relator p/ o acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018).

2. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção ( REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar”. (EDcl no HC n. 379.829/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020).

Assim, em sobrevindo nova condenação, no curso da execução de outra pena, é admitida a unificação, por expressa determinação legal, com a consequente fixação do regime adequado para cumprimento de pena, admitindo-se inclusive, nos termos, da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal:
“a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023